Tribunal: STF
Processo: RvC 5502
Classe: RvC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DeCISÃO:
    DEODATO ZAMBON propõe a presente revisão criminal, com os seguintes pedidos: 
    “a) Deferir em LIMINAR a tutela de urgência para determinar a SUSPENSÃO de todos os atos em 1º grau nos autos do processo n. 0000213-03.2014.8.24.0218, até ser proferida Decisão Final na presente ação; 
    b) Conhecer e declarar o error in procedendo para ANULAR a Decisão Monocrática proferida no ARE n. 1.237.026/SC e todos os atos subseqüentes, MESMO QUE DE OFÍCIO CASO NÃO SEJA CONHECIDA ESTA AÇÃO REVISIONAL; 
    c) Seja determinado o julgamento do Agravo (50011) para que seja admitido o Recurso Extraordinário oposto contra decisão que anulou o julgamento proferido pelo Tribunal do Júri sob o argumento de que a decisão é contrária a prova dos autos porque o Conselho de Sentença reconheceu a autoria e ainda assim absolveu o Revisionando, já que caracterizada com clareza solar violação ao Princípio da Soberania dos Veredictos!“
    A defesa sustenta, em apertada síntese, ter ocorrido “error in procedendo” no julgamento do ARE 1.237.026/SC, Relator o Ministro Edson Fachin, o que fundamentaria a presente revisão. 
    Segundo assevera a defesa, a decisão proferida no citado ARE teria sido fundamentada em julgamento do Tribunal de Justiça de Santa Catarina já superado (substituído por outros títulos judiciais subsequentes) o que teria levado ao apontado erro no julgamento. 
    Ademais, ainda consoante a tese defensiva, teria havido a interposição de dois recursos extraordinários com fundamentos diferentes, aos quais ter-se-ia dado a mesma solução; no caso, a do Min. Edson Fachin, à qual se apontou o alegado “error in procedendo”. 
    Quanto ao cabimento da revisão criminal, alegou-se a única via processual cabível para o saneamento de “error in procedendo”, invocando-se, para tanto, julgados do i. Superior Tribunal de Justiça nesse sentido. 
    É o relato do essencial, decido. 
    Preliminarmente, observo a inviabilidade de verificação das alegações defensivas, diante dos documentos por ela juntados. Compulsando os autos, tanto da presente revisão criminal como do ARE 1.237.026/SC, em que teria ocorrido o “erro” imputado, não é possível verificar as premissas defensivas; porque elas baseiam-se na existência de “um outro agravo” “para destrancar outro recurso extraordinário”, cujos números - tanto do RE (50008) como do ARE (500110) - não conferem com números de protocolo desta Suprema Corte. Sendo este agravo aquele cujos fundamentos teriam sido supostamente “transpostos” para o ARE 1.237.026/SC sem observar a argumentação específica deste último, não há como verificar a ocorrência deste alegado fato.
    De toda forma, ainda que tomada como verdadeira a alegação de erro no conteúdo da decisão prolatada no ARE 1.237.026/SC, melhor sorte não socorreria a defesa quanto ao cabimento da presente revisão criminal. Explico.
    É que, embora até se pudesse cogitar do manejo desse instrumento para além das hipóteses previstas no art. 621, CPP e 263, RISTF, com o elastecimento admitido em alguns julgados do c. STJ como única forma de corrigir “error in procedendo” depois de proferida a condenação (quando já não há outros recursos cabíveis), no presente caso, o que se percebe é o manejo da revisão criminal como sucedâneo recursal, quando deixaram de ser interpostos os recursos cabíveis ao saneamento de eventual erro, tal qual alegado, permitindo-se a preclusão. Havia, repiso, outras vias recursais em tese cabíveis para corrigir o apontado “erro”.
    Nessas circunstâncias, é incabível a abertura da via revisional, que somente seria plausível, em tese, se o erro tivesse se configurado na última via recursal adequada, o que não ocorreu na espécie. 
    Soma-se a isso, o fato de que o recurso extraordinário interposto (e ao qual o i. Ministro Edson Fachin confirmou a negativa de seguimento em agravo), ainda que conhecido, relacionava-se a decisão de anulação de julgamento pelo Tribunal do Júri, para que outro se realizasse. 
    Não se tratava, portanto, de recurso relativo à decisão de mérito, de conteúdo condenatório e, sim, de decisão cujo conteúdo relaciona-se à realização, ou não, de novo julgamento no Tribunal do Júri. 
    Não se configuram, nesse contexto, as hipóteses de decisão condenatória a que aludem as regras processuais aplicáveis. Vejamos, in verbis:
    Do Código de Processo Penal:
    Art. 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas:
    I - pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas;
    II - pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunais de Justiça ou de Alçada, nos demais casos.
    § 1o No Supremo Tribunal Federal e no Tribunal Federal de Recursos o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. (...)
    Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.
    § 1oO requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos argüidos.
    (…)
    Do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal: 
    “Art. 263 - Será admitida a revisão, pelo Tribunal, dos processos criminais findos, em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário:
    I – quando a decisão condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
    II – quando a decisão condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
    III – quando, após a decisão condenatória, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.
    Parágrafo único. No caso do inciso I, primeira parte, caberá revisão, pelo Tribunal, de processo em que a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de recurso extraordinário, se seu fundamento coincidir com a questão federal apreciada.”
    Para os efeitos de revisão, vale lembrar José Frederico Marques (Elementos de direito processual penal, Rio de Janeiro: Forense, 1975, vol. IV, p. 339), no sentido de que “consideram-se decisões criminais do Supremo Tribunal Federal não só aquelas proferidas em processo de sua competência originária, como ainda os acórdãos de recursos extraordinários ou ordinários. Necessário é, porém, que tenha sido proferida decisão definitiva pelo Supremo, isto é, que tenha julgado o 'meritum causae' e imposto condenação”.
    Em igual sentido são os precedentes desta Corte. Vejam-se, por todos:
    AGRAVO REGIMENTAL NA REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Supremo Tribunal Federal é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito. Precedentes.
    2. Com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, deve o Relator negar seguimento à revisão criminalmanifestamente inadmissível, improcedente ou contrária à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (RvC 5448 AgR – Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão unânime, tribunal Pleno. Dje 08.04.2016)
    REVISÃO CRIMINAL. MATÉRIA PENAL. HIPÓTESES DE CABIMENTO TAXATIVAS. FORMALIZAÇÃO CONTRA DECISÃO SEM CONTEÚDO CONDENATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA MEDIDA. REVISÃO NÃO CONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. A revisão criminal, instrumento processual posto à disposição do condenado, tem como finalidade precípua conciliar, de um lado, a exigência de juridicidade da prestação jurisdicional e, de outro, a necessária segurança jurídica decorrente dos pronunciamentos emanados do Estado-Juiz, mediante observância de hipóteses de cabimento taxativamente previstas no ordenamento jurídico e que traduzam situações efetivamente graves que, em tese, possam autorizar a excepcional desconstituição da coisa julgada material.
    2. Assim, a revisão criminal, que não tem feitio recursal, não se presta a, fora de sua destinação normativa, submeter a matéria subjacente ao crivo do Tribunal Pleno por razões derivadas exclusivamente do inconformismo defensivo ou de razões afetas ao suposto desacerto da razoável valoração da prova e/ou do direito.
    3. Nos termos da normas processuais de regência, a revisão criminal é cabível contra decisões condenatórias, de modo que, em razão da taxatividade dessas prescrições, é inadmissível revisão criminal que se volte contra decisão que não impôs ou manteve a condenação. Hipótese concreta em que o instrumento processual foi aforado com a finalidade de questionar a inadmissão de recursos posteriores à condenação e que, bem por isso, não integram o título condenatório, tampouco operaram efeito substitutivo em relação ao provimento condenatório anteriormente exarado. 4. Agravo regimental desprovido. (RvC 5480 AgR – Relator o Ministro Edson Fachin, decisão unânime, tribunal Pleno. Dje 24.3.2020)
    Presente esse cenário, não conheço da revisão. 
    Ante o exposto, com fundamento no § 1º do art. 21 do RISTF , nego seguimento ao pedido, prejudicado o exame da liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente